Tribunal: TJMT
Processo: 1024628-15.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1024628-15.2021.8.11.0003

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]

Relator:
Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AVILA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 42.554.388/0001-12 (AGRAVANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DA RECEITA (AGRAVADO), DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN - CPF: 022.815.241-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do Julgamento: Participaram do Julgamento: Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro (em substituição legal) , Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO
— INCIDÊNCIA DO IMPO
STO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) —
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 796376/SC COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 796) — POSSIBILIDADE — MEDIDA QUE NECESSITA DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA — APLICAÇÃO DO ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL —
ENTENDIMENTO DO SUSPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL
Nº 1937821/SP, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.113) — OBSERVÂNCIA.

O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incide sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o do capital subscrito a ser integralizado, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 796376/SC com repercussão geral (Tema 796). Contudo, o Município não pode exigir o recolhimento antes do registro da escritura pública de integralização, visto que o lançamento deste imposto, em regra, é feito por declaração, pelo que somente após a efetiva transferência da propriedade imobiliária, a Fazenda Pública, na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional, poderá, por meio de instauração de processo administrativo tributário, assegurado o contraditório e a ampla defesa, afastar a imunidade do valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, e em consequência, realizar o lançamento por arbitramento da diferença do tributo que eventualmente entenda ser o correto, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1937821/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.113).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Agravo interno interposto pelo
Ávila Agropecuária Ltda.
contra decisão que deu provimento, em parte ao recurso de apelação por ela interposto (Id. 170515683).

Assegura que, por se cuidar de “
holding rural, cuja atividade principal a Criação de Bovinos para Corte e como atividades secundárias o cultivo de milho, soja, atividades de apoio à agricultura e aluguel de imóveis próprios, conforme consta no ato constitutivo, e a havido a integralização do seu capital social de R$ 323.300,00 (trezentos e vinte e três mil e trezentos reais), em imóveis rurais (pelo valor histórico declarado no IRPF) e moeda corrente do país, conforme cláusulas “A” a “E” do contrato social, é evidente que a Agravante faz jus à imunidade prevista pela lei
”.

Assevera que, “
integralizou os bens imóveis pelo valor exato do capital social, não havendo ágio nem qualquer outra figura semelhante Não obstante a isso, ainda que o se possa conceber que o valor de avaliação dos imóveis integralizados seja superior ao valor pelo qual foram incorporados na pessoa jurídica isto não dá o direito do Agravado tributar a suposta diferença, uma vez que a imunidade do ITBI garantida pela Constituição Federal abrange a transmissão do imóvel incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, sendo um direito do contribuinte realizar esta transmissão pelo valor histórico do bem constante na sua declaração do imposto de renda, como de fato ocorreu no presente caso, nada podendo ser exigido a título de ITBI nesta operação
”.

Afiança que “
nos casos das ‘holdings rurais’ em que a integralização do capital social ocorreu considerando-se o valor da declaração de bens, sem que se exceda o valor do capital social e apenas quitando as quotas subscritas, não há que se falar em caso de reserva de capital, tampouco da obrigatoriedade de integralização desses bens pelo valor de mercado, já que a norma prescritiva de conduta lhe permite a integralização pelo valor da respectiva declaração de bens
”.

Afirma que, “
não resta qualquer necessidade de elaboração de cálculo e fiscalização por meio de procedimento administrativo
”, de modo que deve ser afastado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial nº 1937821/SP.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 184494331).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

A decisão agravada deu provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto por
Ávila Agropecuária Ltda.
contra a sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Secretário da Receita do Município de Rondonópolis
, deferiu, em parte a segurança “
para assegurar o direito da impetrante de pagar o ITBI cobrado somente no momento da efetiva transferência dos imóveis, o que ocorre quando do registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme tese firmada no Tema 1124, pelo Supremo Tribunal Federal
”. (Id. 140195211).

No caso, a impetração do mandado de segurança senta praça na alegação de que, “
quando da integralização do seu capital social, estava certa de que os imóveis estariam imunes
”, já que não incide imposto sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nos termos do que dispõe o artigo 156, II, § 2º da Constituição da República Federativa do Brasil.

A apontada ilegalidade estaria materializada nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) emitidos pelo Município de Rondonópolis (guias de recolhimento do tributo, Id’s. 140195156, 140195157, 140195158, 140195159, 140195160, 140195161, 140195162, 140195163, 140195164, 140195165, 140195166 e 140195167) que exigem o recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a diferença do valor venal dos bens imóveis que a agravante pretende incorporar ao seu patrimônio em realização de capital social, aos quais estão descritos no contrato social:

Imóvel rural denominado

Matrícula

Área – 50%

Valor Declarado Imposto de Renda

Valor Integralizado

Fazenda Paulicéia (Rancho Alegre II)

107815

Cinquenta e oito hectares, e nove centiares (58,0009 ha)

R$ 44.193,78

R$ 44.193,78

107814

Oitenta e sete hectares, oitenta e um ares e quarenta e oito centiares (87,8148 ha)

R$ 66.910,48

R$ 66.910,48

Fazenda Rancho Alegre

107812

Duzentos e setenta e seis hectares, três ares e vinte e um centiares (276,0321 ha)

R$ 34.698,63

R$ 34.698,63

Fazenda Gabriela II

107813

Vinte se sete hectares, noventa e cinco ares e oitenta e sete centiares (27,9587 ha)

R$ 1.660,60

R$ 1.660,60

Fazenda Gabriela

106814

Vinte cinco hectares, sessenta e dois ares e um centiares (25,6201 ha).

R$ 1.521,69

R$ 1.521,69

106811

Sete hectares, noventa e seis ares e sessenta e dois centiares (7,9662 ha).

R$ 473,15

R$ 473,15

106809

Cento e cinquenta e seis hectares, oitenta e quatro ares e noventa e sete centiares (156,8497 ha).

R$ 9.316,08

R$ 9.316,08

106808

Vinte quatro hectares, oitenta e sete ares e oitenta e sete centiares (24,8787 ha)

R$ 1.477,66

R$ 1.477,66

113586

Quinhentos e quatorze hectares, vinte e nove ares e quatro centiares (514,2904 ha)

R$ 30.546,27

R$ 30.546,27

106818

Nove hectares, quinze ares e quarenta e nove centiares (9,1549 ha)

R$ 543,74

R$ 543,74

106815

Dezenove hectares, doze ares e oitenta e seis centiares (19,1286 ha)

R$ 1.136,14

R$ 1.136,14

106812

Trinta e um hectares, noventa e sete ares e cinquenta centiares (31,9750 ha)

R$ 1.899,15

R$ 1.899,15

(Id. 140195150 – fls. 14/27).

Quanto a instituição do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e da imunidade tributária na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social, o artigo 156, II, § 2º, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe: “
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
[...]
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
[...]
§ 2º O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
[...].

Já o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se aperfeiçoa com a formalização do negócio jurídico apto a transferir a titularidade do bem, mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, consoante dispõe o Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002): “
Art. 1.227.
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos
(arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código
”. E, ainda, que:
“
Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
”.

Por sua vez, a Lei do Município de Rondonópolis nº 1800, de 28 de dezembro de 1990 (Código Tributário do Município), estabelece que:

Art. 24 A incidência do Imposto alcança as seguintes mutações patrimoniais:

[...]

VI - incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica ressalvados os casos previstos nos incisos III e IV do Artigo 25;

[...]

Art. 25 O Imposto não incide sobre a transmissão e a cessão de bens imóveis ou de direitos reais a eles relativos quando:

[...]

III - efetuadas para a incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital;

IV - decorrentes de fusão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica;

[...]

Art. 28 A base de cálculo do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou, maior, o valor real atribuído ao imóvel ou direito transmitido, apurado pela Comissão Permanente de Avaliação instituída pela Lei nº 2077 Art. 28 § 10 No caso de imóvel urbano tomar-se-á como parâmetro a Planta de Valores Genéricos utilizada para a apuração do valor venal (base de cálculo do 1PTU), ficando a cargo da comissão a apuração do valor do imóvel quando houver divergência entre a Planta de Valores Genéricos e o valor corrente no mercado imobiliário. (Redação dada pela Lei nº 3004/1998)

[...]

Referente ao alcance da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, quando o valor da avaliação do bem imóvel ultrapassar o do capital social a ser integralizado, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 796376/SC, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 796): “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
", cujo acordão está assim ementado:

[...] 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).

2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, relator Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2020). [com negrito no original].

Em relação ao cálculo desse tributo, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.113): “
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
”. (STJ, Primeira Seção, RESp nº 1937821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2022).

Em decorrência, na prática, o Município não pode exigir o recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)
antes do registro da escritura pública de integralização
, visto que o lançamento deste imposto, em regra, é feito por declaração, pelo que somente após a efetiva transferência da propriedade imobiliária, a Fazenda Pública, na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional, poderá, por meio de instauração de processo administrativo tributário, assegurado o contraditório e a ampla defesa, afastar a imunidade do valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, e em consequência, realizar o lançamento por arbitramento da diferença do tributo que eventualmente entenda ser o correto.

Em conclusão, reafirmo que, possível é tão somente determinar que o agravado se abstenha de exigir o recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a diferença do valor venal dos bens imóveis que a agravante pretende incorporar ao seu patrimônio em realização de capital social, antes do registro da escritura pública de integralização,
resguardado o direito de fiscalização do Município de Rondonópolis
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO SR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, A DESA. MARIA APARECIDA F. FAGO, AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO SR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
AVILA AGROPECUARIA LTDA
, contra decisão monocrática que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, para conceder parcialmente a segurança,
“tão somente paradeterminar que o apelado se abstenha de exigir o recolhimento doImposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)sobre adiferença do valor venal dos bens imóveis que a apelante pretende incorporar ao seu patrimônio em realização de capital social, antes doregistro da escritura pública de integralização,resguardado o direito de fiscalização do Município de Rondonópolis”.

Argui em síntese o recorrente que: 01) a imunidade do ITBI na transmissão de bem imóvel à pessoa jurídica em realização de capital social, é incondicionada e abrange toda à operação; 02) a legislação permite que o bem imóvel seja integralizado pelo valor constante da respectiva declaração, impossibilitando a cobrança de suposto valor complementar do imposto.

O Relator Des. LUIZ CARLOS DA COSTA votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Interno, sob o fundamento que, embora o valor da transação declarado pelo contribuinte goze da presunção de que é condizente com o valor de mercado, ele pode ser afastado pelo fisco mediante instauração de processo administrativo, o que permitiria a cobrança de ITBI complementar sobre a diferença.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Pois bem. Em relação a Imunidade de ITBI, sabe-se que, nos termos do artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide o quando a Transmissão do Bem Imóvel for realizado para pessoa jurídica para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...]”.

Todavia, o STF ao julgar o Recurso de Repercussão Geral RE 796376 (TEMA 796) estabeleceu que a imunidade de ITBI não alcança o valor do imóvel que exceder o limite do capital social a ser integralizado com bem, como cito:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral:
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".
(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

Além disso, o STJ, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (
TEMA 1113
) entendeu que no caso do valor venal do imóvel incorporado pela pessoa jurídica ser superior ao capital integralizado, se mostra possível a cobrança de ITBI sobre a diferença apurada, desde que seja instaurado o procedimento administrativo próprio, conforme prevê o artigo 148 do CTN.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. [...] 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
; c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
. [...]”.
(STJ - REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022)

No caso dos autos, o voto relator entendeu pela possibilidade de cobrança de ITBI complementar, somente se for apurado em procedimento administrativo, na forma do artigo 148 do CTN, que o valor venal do bem for superior ao capital integralizado, estando dessa forma em consonância com o Recurso de Repercussão Geral RE 796376 (TEMA 796 – STF) e Recurso Repetitivo do REsp 1937821/SP (TEMA 1113 -

STJ).

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto relator
, para
negar provimento ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024